Tribunal: TCU
Processo: 031.348/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1631/2023-TCU-Plenário Trata-se, originariamente, da tomada de contas especial decorrente da conversão do TC Processo 027.748/2013-8 , que cuidou de representação formulada pela Câmara Municipal de Nova Rosalândia-TO sobre a ocorrência de irregularidades nas obras de adequação e duplicação da rodovia BR-153, financiadas com recursos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), por intermédio da Superintendência Regional no estado do Tocantins. Considerando que, por meio do Acórdão 2134/2021-TCU-Plenário , ratificado pelos Acórdão 2627/2021-TCU-Plenário e 2.820/2021-TCU-Plenário, todos da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, este Tribunal decidiu julgar irregulares as contas dos responsáveis, condená-los em débito e aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que se examina, nesta oportunidade, recurso de reconsideração interposto por Anax Lima Braga (peça 225) contra o aludido decisum; Considerando que, segundo a análise empreendida pela Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos (peça 251), à qual foi acolhida pelo Ministério Público junto a este Tribunal (peça 254), as alegações recursais apresentadas pelo recorrente não são suficientes para descaracterizar as irregularidades apuradas nos autos e elidir o dano que lhe foi imputado, razão pela qual o apelo não merece provimento; Considerando, todavia, que a unidade técnica e o douto Parquet pugnam, em pareceres uniformes (peças 251 a 254), pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o recorrente, e demais responsáveis, e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades apuradas nos autos, à luz do disposto no art. 8o da referida resolução, o que enseja, consequentemente, a insubsistência do acórdão condenatório e o arquivamento deste processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 11 dessa mesma norma; Considerando que, estando o feito pautado para a presente sessão, sobreveio solicitação formulada por um dos responsáveis solidários arrolados nos autos (empresa GEOSERV Serviços de Geotécnica e Construção Ltda.), de dilação de prazo, por 45 dias, para designação de nova data de julgamento do processo, sob a justificativa de sua representante legal estar impossibilitada de exercer suas atividades nesta data, inclusive realizar sustentação oral, em virtude de licença médica (peça 255); Considerando que inexiste previsão legal/regimental para adiamento de julgamento de processo por este Tribunal em razão de afastamento das atividades de procuradora legal das partes e que, ademais, a empresa GEOSERV Serviços de Geotécnica e Construção Ltda. sequer contestou a decisão condenatória, pelas vias recursais cabíveis, razões pelas quais a solicitação em tela não deve ser atendida; Considerando, alfim, que o presente processo será arquivado, não havendo que se falar em prejuízo à defesa do solicitante devido ao indeferimento do seu pleito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, os arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 e os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, e 285 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) indeferir a solicitação de dilação de prazo de julgamento do feito formulada pela empresa GEOSERV Serviços de Geotécnica e Construção Ltda.; b) conhecer do recurso de reconsideração interposto por Anax Lima Braga, para, no mérito, negar-lhe provimento; c) reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU, tornando insubsistente o Acórdão 2134/2021-TCU-Plenário em relação a todos os responsáveis nele indicados; d) dar ciência desta deliberação à solicitante, ao recorrente e aos demais responsáveis e interessados; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.348/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 027.748/2013-8 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 034.068/2018-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Amauri Sousa Lima (XXX.914.026-XX); Anax Lima Braga (XXX.974.393-XX); Bolivar Euler Lobo Castro (XXX.540.771-XX); Eduardo Suassuna Nóbrega (XXX.483.464-XX); Ética Construtora Ltda. (26.631.473/0001-80); Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda. (02.904.092/0001-60); Jorge Sarmento Barroca (XXX.217.744-XX); Pedro Alves da Silva (XXX.869.501-XX). 1.3. Recorrente: Anax Lima Braga (XXX.974.393-XX). 1.4. Unidades Jurisdicionadas: Município de Nova Rosalândia/TO; Superintendência Regional do Dnit no Estado do Tocantins. 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.9. Representação legal: Ted Carrijo Costa (23.671/OAB-DF) e Gustavo Adolpho Dantas Souto (14717/OAB-DF), representando a Ética Construtora Ltda.; Adriane Vaz da Costa (41818/OAB-GO) e Ana Cristina da Costa, representando a Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda.; Alcides Rodolfo Wortmann (5.582/OAB-TO) e Dereck de Godoy Vitorio (6434/OAB-TO), representando Anax Lima Braga. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.